Tribunal: TJMT
Processo: 1043881-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1043881-56.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVE
S

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAAC FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 403.956.578-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SOFIA COSTATO BRESCIANINI - CPF: 023.117.251-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS DE PROCEDIMENTO CAUTELAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. NEGATIVA GENÉRICA FUNDADA EM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, contra ato judicial que indeferiu pedido de habilitação e de acesso aos autos de procedimento cautelar sigiloso no qual foi decretada prisão preventiva por suposto descumprimento de medida protetiva, sob o fundamento genérico de existência de diligências em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa de habilitação de advogado e de acesso aos autos de procedimento investigatório sigiloso, quando não demonstrada, de forma concreta, a existência de diligências em curso que justifiquem a restrição; (ii) estabelecer se a pendência de cumprimento de mandado de prisão preventiva autoriza, por si só, a vedação ampla e irrestrita de acesso da defesa técnica aos elementos já documentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito do defensor de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório constitui prerrogativa profissional assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Advocacia, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

4.

O sigilo dos autos não impede o acesso da defesa técnica aos elementos formalizados, admitindo-se restrição apenas quanto a diligências efetivamente em andamento, desde que haja fundamentação concreta e individualizada.

5.

A negativa genérica de acesso, desacompanhada da demonstração objetiva de risco à eficácia da persecução penal, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6.

O cumprimento pendente de mandado de prisão preventiva não se confunde com diligência investigativa em curso, tratando-se de ato de execução de decisão judicial já documentada nos autos.

7.

A utilização de sigilo absoluto, quando possível o sigilo seletivo de documentos, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, apta a esvaziar o exercício da defesa técnica.

8.

O pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser apreciado, em primeiro lugar, pelo juízo competente, após o regular acesso da defesa aos autos, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.

O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório sigiloso, ainda que haja diligências em curso, ressalvados apenas os atos não formalizados cuja publicidade possa comprometer sua eficácia.

2.

A negativa genérica de habilitação e de acesso aos autos, sem fundamentação concreta quanto a diligências em andamento, viola as prerrogativas da advocacia e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

A pendência de cumprimento de mandado de prisão preventiva não autoriza, por si só, a restrição ampla e irrestrita de acesso da defesa técnica aos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIII, XIV e XV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14; TJMT, Mandado de Segurança Criminal nº 1018777-62.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por Fabrício Costa Teixeira de Oliveira, advogado, em favor de
ISAAC FONSECA DE OLIVEIRA
, contra ato praticado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consubstanciado no indeferimento do pedido de habilitação do causídico nos autos de n. 1032160-62.2025.8.11.0015, os quais tramitam sob sigilo.

Alega o impetrante que é advogado constituído do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1032160-62.2025.8.11.0015, no qual foi decretada a prisão preventiva de seu cliente, com mandado de prisão pendente de cumprimento, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

Aduz que, mesmo após regular protocolo de pedido de habilitação nos autos da medida cautelar, acompanhado de procuração e qualificação completa do paciente (28/11/2025), foi indeferido o acesso aos autos, sob alegação genérica de diligências em andamento.

Alega manifesta ilegalidade por afronta às prerrogativas profissionais do advogado, especialmente diante da ausência de sigilo que justifique restrição total e absoluta de acesso, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa.

Sustenta que, conforme verificado no próprio mandado de prisão disponibilizado em consulta pública no BNMP, a prisão foi decretada exclusivamente por suposto descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06, tratando-se de procedimento investigatório simples e comum, sem relação com organizações criminosas, operações sigilosas ou investigação de grande complexidade.

Argumenta que a decisão impugnada contraria frontalmente o art. 5º, LV, da Constituição Federal; o art. 7º, XIV e XV, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB); a Súmula Vinculante nº 14 do STF; e reiterados precedentes do TJMT.

Alega, ainda, que o paciente é homem transexual com histórico médico complexo, envolvendo transtornos psiquiátricos graves, tentativas de autoextermínio, processos cirúrgicos recentes e condições específicas inerentes à sua identidade de gênero, apresentando documentação médica que demonstra sua condição de extrema vulnerabilidade física e psíquica.

Ao final, requer, liminarmente, a imediata habilitação do impetrante no processo nº 1032160-62.2025.8.11.0015, com acesso integral a todos os elementos de prova já documentados, incluindo representação policial, requerimento ministerial, documentos que fundamentaram o pedido e decisão que decretou a prisão preventiva.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a extrema vulnerabilidade e necessidade de tratamento de saúde individualizado e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e reconhecendo a ilegalidade da decisão impugnada.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar à autoridade coatora que promova a regular habilitação do advogado legalmente constituído no interesse de Isaac Fonseca de Oliveira e viabilize o acesso do causídico aos autos n. 1032160-62.2025.8.11.0015, no que tange às provas já documentadas (Id. 335205883)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
335380139).

O parecer, da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, Procurador de Justiça, é pela
concessão parcial da segurança
(Id. 337136352), conforme entendimento assim sumariado:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se, inclusive liminarmente, a imediata habilitação dos impetrantes nos autos sigilosos da representação por prisão preventiva de nº. 1032160-62.2025.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em observância à Súmula Vinculante nº. 14 e prerrogativas profissionais fixadas pelo artigo 7º, incisos XIII e XIV, da Lei n°. 8.906/94. –
Liminar parcialmente deferida –
Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada pelo Supremo Tribunal Federal, é "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" – Pelo teor da própria Súmula, o direito do defensor de acesso a processos investigatórios não é absoluto, de modo que poderá ser negado quando houver diligências ainda em curso – O sigilo dos autos não pode obstar o acesso da defesa técnica a elementos formalmente inseridos no feito, sendo a restrição admissível apenas quando a publicidade imediata de diligências em curso puder, de forma motivada, concreta e demonstrável, comprometer a eficácia da persecução penal – A denegação de acesso desprovida de motivação que evidencie atos investigativos sigilosos em andamento ou risco iminente viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – Confirmação de decisão liminar, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, para determinar a regular habilitação do advogado legalmente constituído no interesse do impetrante Isaac Fonseca de Oliveira, assegurando-lhe, ato contínuo, o pleno acesso aos autos nº. 1032160-62.2025.8.11.0015, especialmente no que se refere às provas já devidamente documentadas. –
Pela concessão parcial da segurança, confirmando-se o decisum liminar.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante busca a proteção de prerrogativa profissional da advocacia, consistente no direito de acesso aos autos de procedimento que tramita sob sigilo, no qual seu cliente figura como investigado, com prisão preventiva decretada.

A controvérsia central do presente mandado de segurança consiste em aferir a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de habilitação do advogado e, por conseguinte, o acesso aos autos do procedimento cautelar, sob o argumento de que haveria diligências investigativas em curso.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Da diretriz consolidada no enunciado sumular, depreende-se que o direito de acesso aos autos por advogado regularmente constituído não é irrestrito, admitindo-se limitações quanto a diligências em andamento e ainda não reduzidas a termo. Entretanto, tais restrições não podem ser genéricas ou presumidas, impondo-se que sejam devidamente motivadas, com a indicação clara e concreta da existência de atos investigativos em curso, cuja publicidade possa comprometer sua eficácia.

Ainda que os autos estejam submetidos a regime de sigilo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tal condição não pode obstar o acesso da defesa técnica aos elementos já formalizados nos autos, desde que não estejam vinculados a diligência em andamento, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

No caso concreto, constata-se que a autoridade coatora indeferiu o pedido de acesso aos autos com fundamento na existência de diligência pendente, qual seja, o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do investigado. Aduziu que, naquele estágio processual, a ciência da defesa quanto ao teor dos autos poderia comprometer a eficácia da medida cautelar em curso.

Todavia, o simples fato de haver mandado de prisão pendente não autoriza, por si só, a negativa ampla e irrestrita de acesso aos elementos já documentados nos autos, especialmente à decisão que decretou a segregação cautelar e aos documentos que a fundamentaram. A negativa genérica afronta a normativa constitucional e jurisprudencial, esvaziando o exercício do direito de defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece, de forma pacífica, que o sigilo das investigações não pode ser oposto ao advogado regularmente constituído, ressalvando-se apenas os elementos vinculados a diligências efetivamente em andamento.

Importa destacar que o mandado de prisão pendente de cumprimento não se confunde com diligência investigativa em curso, tratando-se de ato de execução de decisão judicial já proferida e devidamente documentada nos autos, o que afasta, por consequência, a justificativa para obstar o exercício da defesa técnica.

Nessa perspectiva, ao se analisar o caso concreto, verifica-se que a negativa de acesso aos autos, de maneira genérica e irrestrita, configura afronta ao direito líquido e certo do impetrante de exercer, de forma plena e efetiva, a defesa de seu constituinte, em clara violação às prerrogativas profissionais asseguradas pelo art. 7º, incisos XIII, XIV e XV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a restrição imposta pela autoridade apontada como coatora compromete diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa — garantias constitucionais expressas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal —, porquanto impede o advogado de ter ciência dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva de seu cliente, inviabilizando a adoção das medidas processuais cabíveis para impugná-la.

Ressalte-se, ainda, que o próprio sistema eletrônico adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (PJe) dispõe de ferramenta específica que possibilita a imposição de sigilo seletivo sobre documentos, permitindo à autoridade judicial resguardar apenas os dados que efetivamente devam permanecer sob reserva, sem que isso implique a vedação absoluta de acesso à defesa técnica.

Diante desse cenário, a decisão que indeferiu a habilitação do advogado e negou o acesso aos autos revela-se desproporcional e desarrazoada, caracterizando evidente ilegalidade, passível de correção pela via mandamental.

Impõe-se, portanto, assegurar à defesa do impetrante o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos e que não estejam vinculados a diligências em curso, conforme entendimento pacificado nesta Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO E ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA. SUMULA VINCULANTE N. 14/STF. FRANQUEADO O ACESSO APENAS ÀS DILIGÊNCIAS JÁ FINALIZADAS E DOCUMENTADAS QUE DIGAM RESPEITO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. Constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa prerrogativa, porém, não é absoluta, pois, segundo já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diligências ainda em andamento tem o condão de mitigá-la, por não estarem contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14.(...)”.

(N.U 1018777-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, verifico que o impetrante apresentou documentação médica substancial que indica a condição de vulnerabilidade do paciente, incluindo histórico de transtornos psiquiátricos graves, tentativas de autoextermínio, pós-operatório recente de mastectomia bilateral e acompanhamento psiquiátrico contínuo, além de sua condição de homem transexual.

Todavia, entendo que tal pedido deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de origem, após o devido acesso aos autos pelo advogado constituído, possibilitando a apresentação de pedido específico com toda a documentação pertinente, respeitando-se o duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a segurança requerida por
ISAAC FONSECA DE OLIVEIRA,
para o fim de franquear ao seu advogado de defesa, Fabrício Costa Teixeira de Oliveira, o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de n. 1032160-62.2025.8.11.0015, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026